Tribunal: CARF
Processo: 10925.721988/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721988/2016-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.462 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012, 01/02/2013 a 28/02/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial, quando as situações enfrentadas no
acordão recorrido diferem substancialmente daquelas do acórdão indicado a
título de paradigma, impedindo a verificação de divergência jurisprudencial
sobre a matéria objeto do recurso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012, 01/02/2013 a 28/02/2013
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721988/2016-41
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.462 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721988/2016-41

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-006.721, de 25/07/2019 (fls. 849/864),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração de fls. 2/45, lavrado em 31/10/2016,
relativos à falta/insuficiência de recolhimento, relativos aos períodos de apuração de
janeiro/2012 a dezembro/2012 e fevereiro/2013, relativo ao PIS e a COFINS, acrescido da multa
de ofício e juros de mora, em que se discute a inclusão de valores recebidos pela Contribuinte do
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio do programa MS-EMPREENDEDOR a
título de subvenção (redução da base de cálculo do ICMS), se incluem ou não na base de cálculo
daquelas contribuições.
O cerne da discussão travada diz respeito aos valores contabilizados a título de
subvenção, decorrentes do “Programa de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego
e à Renda (MS-EMPREENDEDOR)”, instituído pela Lei Complementar no 93/2001 do Estado
do Mato Grosso do Sul e regulamentado pelo Decreto no 10.604/2001.
Conforme descreve no Termo de Verificação Fiscal de fls. 47/58, o Contribuinte
teria deixado de oferecer à tributação valores que a Fiscalização entendeu ser “subvenção para
custeio”, o que consequente levaria à tributação do PIS e da COFINS com fundamento no art. 44
da Lei no 4.506, de 1964, sustentado pelos termos do Parecer Normativo CST no 112, de 1978.
Cabe informar que as autuações concernentes ao IRPJ e CSLL estão sendo
discutidas em PAF autônomo, de no 10925.721911/2016-71.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 327/358, alegando, em resumo, que: (a) a empresa se instalou no Estado do Mato Grosso do
Sul e desenvolveu suas atividades conforme Acordo celebrado; que, não há na Lei exigência para
a plena correspondência entre os valores subvencionados e aqueles; a Fiscalização não
demonstrou que o descumprimento das exigências firmadas nos Termo de Acordo com o Estado
motivo pelo qual a autuação deveria ser cancelada; (b) independentemente de se tratar de
“subvenção para investimento ou custeio”, os registros contábeis jamais podem ser considerados
como receitas para fins de tributação pelo PIS e COFINS; a Fiscalização alarga ainda mais o
conceito de receitas para incluir quaisquer entradas, mesmo que a título de reembolso ou
recuperação de custos; (c) o lançamento não tem razão de existir, porquanto os valores discutidos
definitivamente não se enquadram no aspecto material da norma de incidência e (d) que é ilegal
a aplicação de juros de mora sobre as multas de ofício.
A DRJ em São Paulo (SP), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-77.982, de 14/06/2017 (fls. 633/647), considerou
improcedente a Impugnação, para manter o crédito tributário lançado. Na ementa do Acórdão
restou assentado que: (i) no regime de apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, valores
decorrentes de subvenção constituem, de regra, receita tributável, devendo integrar a base de
cálculo dessa contribuição, ressalvada a hipótese da subvenção para investimento, desde que
comprovada a vinculação e sincronia desses recursos com a aquisição de bens e direitos
referentes a implantação ou expansão de empreendimento econômico projetado, e (ii) e que, é
legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.462 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721988/2016-41

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 669/702, repisando os argumentos da Impugnação, reforça, em resumo, que:
(i) da ilegalidade do PN CST 112/78, dado que o RIR e o Decreto-Lei no 1.598/77 exigem
unicamente dois requisitos: (a) seja concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos; e (b) seja corretamente registrada contabilmente para que não
seja distribuída como lucro; (ii) sustenta que análise da legislação estadual é
IMPRESCINDÍVEL para a solução da lide, o que não teria sido realizado no caso concreto; (iii)
reforça que em nenhum momento, restou demonstrado que a empresa descumpriu as exigências
firmadas nos Termo de Acordo com o Estado do Mato Grosso do Sul, que prescreve necessidade
de desenvolvimento econômico para a garantia da benesse; (iv) a concessão do benefício é
prevista em caráter geral às empresas, não significa, porém, que os recursos transferidos para a
pessoa jurídica devam ser aplicados obrigatoriamente no custeio destas exigências, e (v) da
ilegalidade da aplicação juros de mora sobre as multas de ofício.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-006.721, de 25/07/2019 (fls. 849/864), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Cabe destacar no voto consignou que, neste PAF apenas foram lavrados os Autos
de Infração de PIS e de COFINS, sendo que as autuações concernentes ao IRPJ e CSLL, estão
sendo discutidas no PAF no 10925.721911/2016-71 (distribuídos à 1a Seção). Ressalta que que
já houve decisão proferida por meio do Acórdão no 1302-003.396, de 20/02/2019. “Assim, com
vistas à manutenção da segurança jurídica e da harmonia decisória, entendo que as razões de
decidir daquele processo possam e devam ser as razões de decidir do presente processo dada a
conexão entre eles, a saber, serem autuações sobre os exatos mesmos fatos”. Com base nesses
fundamentos, o Colegiado assentou, em resumo que: (a) no regime de apuração não-cumulativa
do PIS e da COFINS, valores decorrentes de subvenção constituem, de regra, receita tributável,
devendo integrar a base de cálculo dessa contribuição, ressalvada a hipótese da subvenção para
investimento, desde que comprovada a vinculação e sincronia desses recursos com a aquisição
de bens e direitos referentes a implantação ou expansão de empreendimento econômico
projetado, e (b) que é legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-006.721, de 25/07/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 867/876), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: Supressão de instância de julgamento por inovação legislativa.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma o Acórdão no 1201-
002.698. Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção, foi dado seguimento ao recurso, considerando que as circunstâncias dos
casos comparados são semelhantes quanto aos aspectos fundamentais, a saber:
No Acórdão recorrido, a Turma decidiu a questão com base na lei nova
(inovação introduzida pela Lei Complementar no 160, de 2017 quanto à caracterização da
subvenção de investimento). No Acórdão paradigma no 1201-002.698, de 22/01/2019, para se
evitar a supressão de instância, foi determinado o retorno do processo, para novo julgamento em
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.462 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721988/2016-41

primeira instância, para decidir sobre (a) a exoneração ou não da multa de ofício, assim como (b)
a superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de incentivos fiscais
estaduais como subvenção para investimento.
Desta forma, com base nos fundamentos no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, de 13/04/2020, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF às
fls. 880/884, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-006.721, de 25/07/2019, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls.
906/921, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional por ausência de similitude fática e divergência na legislação tributária e, caso não seja
este o entendimento, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso,
mantendo-se o Acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade do RE - 4a Câmara, de 13/04/2020 (fls. 880/884), por mim exarado no
exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pela
Contribuinte, entendo ser necessária uma nova análise dos demais requisitos de admissibilidade
do recurso. Isto, porque o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial não
seja conhecido, por ausência do atendimento aos pressupostos regimental de admissibilidade.
Com efeito, passo, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
No Acórdão recorrido, os julgadores decidiram dar provimento ao Recurso
Voluntário, com base no disposto na inovação legislativa introduzida pela Lei Complementar no
160, de 2017, quanto à caracterização da subvenção de investimento. Confira-se (fl. 864):
“Considerando-se que o benefício obtido pelo recorrente é de natureza financeiro-fiscal
(redução da base de cálculo do ICMS, diferimento e isenção, conforme cláusula II do
Termo de Acordo constante de efl. 181) e, mais, o preenchimento pela predita
Unidade da Federação dos requisitos estabelecidos pelo art. 3o da LC 160/17, é de
se reconhecer, nos termos do por vezes mencionado art. 30, §4o, com observância
impositiva por força do §5o do mesmo preceptivo, o caráter de "investimento" das
subvenções ora examinadas”. (Grifei).
Para comprovar a divergência o Contribuinte apresenta o paradigma no 1201-
002.698, de 22/01/2019. Veja-se trechos da conclusão do voto condutor:
“A Delegacia (...) de Julgamento não conheceu da impugnação administrativa, diante
da concomitância da instância administrativa e judicial (...)”.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.462 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721988/2016-41

“(...) A Ação de Mandado de Segurança autuada sob no 5042183 64.2015.4.04.7100/RS
(...) com trâmite originário na 14o Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre/RS,
conforme o acórdão recorrido, pretende "excluir da base de cálculo de IRPJ e CSLL o
crédito presumido de ICMS, sendo julgado procedente o feito."
“Certamente, a noticiada Ação de Mandado de Segurança não compreendeu a
inexigibilidade da multa de ofício, quando do lançamento para prevenção da
decadência, estabelecido no artigo 63 da Lei no 9.430/1996”.
Neste sentido, vislumbra-se que não implicará em renúncia da instância
administrativa a "matéria distinta da constante do processo judicial", como
ressalva a parte final da Súmula no 1 deste CARF.
Assim sendo, evitando a supressão de competência da Delegacia da Receita Federal
do Julgamento, essencial o retorno dos autos para novo julgamento da impugnação
administrativa pela instância de origem.
Com base na exposição acima, votou o então relator pelo conhecimento do Recurso
Voluntário dando lhe parcial provimento determinando o retorno dos autos para novo
julgamento da impugnação administrativa pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, especificamente, quanto à exoneração ou não da multa de ofício, assim
como a superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de
incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento. (Grifei)
De fato, em ambos os casos é discutida a natureza de uma subvenção. No entanto,
vejo diferenças fáticas essenciais, que impossibilitam a verificação de divergência
jurisprudencial.
No caso do Acórdão recorrido: (a) houve julgamento de mérito em primeira e
segunda instâncias; e (b) a decisão de segunda instância, por aplicação do art. 9° da Lei
Complementar n° 160, de 2017, a processos não definitivamente julgados, entendeu que a
subvenção teria natureza de subvenção para investimento.
Já, no caso do Acórdão paradigma, no julgamento em primeira instância, não
houve julgamento do mérito, por não ter sido conhecida a impugnação, em face de
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial. Assim, na decisão de segunda
instância: (a) foi afastada a concomitância, quanto ao lançamento da multa, entendendo-se que a
ação judicial não alcançava essa matéria e (b) foi determinado o retorno dos autos à primeira
instância, para análise do mérito. Entendo que o colegiado apenas asseverou que, nessa análise,
o julgador a quo enfrentasse a superveniência da Lei Complementar n° 160, de 2017, por
pertinência do tema.
Repara-se que, no paradigma, o motivo determinante do retorno, foi a necessidade
de apreciação do mérito da impugnação, no tocante à matéria cuja concomitância foi afastada,
não a superveniência de norma sobre o tema.
Portanto, no paradigma, discordando do entendimento da DRJ que não conheceu
e, portanto, não julgou a Impugnação, o Colegiado do CARF entendeu que “o extrato do PAF”
demonstrava a imposição da multa de ofício, muito embora a constituição do crédito tributário
ocorresse para prevenir a decadência. Assim, concluiu acertadamente, que ainda haveria matéria
a ser discutida administrativamente, sobretudo a (im)possibilidade de lançamento da multa de
ofício lançada para fins de prevenção de decadência, matéria distinta da discutida no processo
judicial.
Dessa forma, resta claro que no paradigma, o cuidado com a supressão de
instância decorreu especificamente do não conhecimento da Impugnação pela DRJ
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.462 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721988/2016-41

(concomitância), aliada ao fato de que a Contribuinte de fato tinha direito ao exame da matéria
relativa à cobrança da multa de ofício em lançamento preventivo de decadência.
Nesse diapasão, entendo que a situação fática entre os Acórdãos (recorrido e o
paradigma), não se assemelham e, passo a explicar os motivos. Verifico no Acórdão recorrido:
(1) não se discute Ação judicial e não há concomitância de discussão administrativa e judicial,
(2) não se trata de lançamento de multa ofício para prevenir decadência; (3) não houve qualquer
discussão travada sobre o lançamento de multa de ofício; e, (4) todas as matérias impugnadas
foram integralmente conhecidas e devidamente analisadas pela DRJ/São Paulo/SP.
De fato, há no voto paradigma, trecho em que determina que a DRJ também se
pronuncie em relação à “superveniente Lei Complementar no 160/2017” (caracterização de
incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento), mas isso não foi o cerne da
questão levantada e, portanto não tem o condão de autorizar o Recurso Especial de divergência,
pois a matéria da LC no 160/17, sequer foi arguida em sede de Impugnação (nem poderia), até
porque a peça de defesa e a decisão são temporalmente anterior à referida Lei Complementar.
Cabe ainda destacar que no Recurso Especial, a Fazenda Nacional argumenta, que
houve interpretação divergente dada pelo Acórdão paradigma em relação ao Acórdão recorrido
quanto à aplicação do art. 25, I, do Decreto no 70.235, de 1972. No entanto, não vejo legislação
interpretada divergente, pois o referido artigo nada diz acerca de supressão de instância ou
mesmo nulidade do processo administrativo fiscal. Em nenhum momento os Acórdãos recorrido
e paradigma faz referência ao art. 25, I, do Decreto no 70.235/72, em seus textos.
Para configuração da divergência, entendo que seria necessário que a recorrente
tivesse trazido, a título de paradigma, um acórdão no qual, tendo havido julgamento do mérito na
decisão a quo, o colegiado determinasse nova análise, considerando alteração normativa
superveniente. Contudo, não foi esse o caso.
Isto posto, tem-se a ausência de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o
paradigma trazido pela Fazenda Nacional.
Portanto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.462 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721988/2016-41

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital